Tribunal: TJSP
Processo: 2002930-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa e honorários sobre saldo remanescente – Matéria não levantada oportunamente nos autos – Impossibilidade de conhecimento – Supressão de instância – Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa e honorários sobre saldo remanescente – Matéria não levantada oportunamente nos autos – Impossibilidade de conhecimento – Supressão de instância – Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos autos.

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2002930-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
TREVISAN e HENRIQUE TREVISAN NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002930-93.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ANTONIO TREVISAN E HENRIQUE TREVISAN NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119492
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa e honorários sobre
saldo remanescente Matéria não levantada oportunamente nos
autos Impossibilidade de conhecimento Supressão de instância
Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida,
seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso
repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de
liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos
autos.
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou integralmente a defesa ofertada pelo Banco do Brasil.
Agrava o poupador, pugnando pela reforma da decisão atacada, a fim de
que seja aplicada 10% de multa e 10% de honorários sobre o saldo remanescente
atualizado, impondo-se a condenação ao agravado.
Contraminuta fls. 70/76
É O RELATÓRIO.
No que diz respeito à matéria do saldo remanescente, verifica-se que a
mesma não foi oportunamente levantada nos autos, e, por ser deste modo, sequer veio a ser
analisada em primeiro grau, dai a razão de não ser possível conhecer-se do agravo, sob
pena de estar caracterizada na hipótese supressão de instância, o que é inadmissível.
Por amor ao argumento, ainda que fosse caso de conhecer-se nesta parte
do agravo, ao mesmo não poderia ser dado ao provimento, diante do entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002930-93.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

“DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso).
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator